Tribunal: TJSP
Processo: 2106353-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a reserva de honorários contratuais após penhora no rosto dos autos. A agravante sustenta que os honorários advocatícios possuem caráter alimentar e são impenhoráveis, pleiteando a reforma da decisão.
A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a reserva de honorários contratuais após penhora no rosto dos autos. A agravante sustenta que os honorários advocatícios possuem caráter alimentar e são impenhoráveis, pleiteando a reforma da decisão.
A questão em discussão consiste na possibilidade de reserva de honorários contratuais após a realização de penhora no rosto dos autos.

I. Razões de Decidir. O pedido de reserva de honorários contratuais foi posterior à penhora, tornando o crédito indisponível para a parte credora, impossibilitando o destacamento dos honorários. Precedentes jurisprudenciais confirmam a improcedência do pedido de reserva de honorários contratuais frente à penhora no rosto dos autos.

II. Dispositivo. Recurso não provido.